Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. ALUGUEL COMERCIAL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO SUBSIDIÁRIA. REDUÇÃO DO FATURAMENTO. FECHAMENTO DO COMÉRCIO. CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO.

1. Nas hipóteses legais em que os efeitos da sentença começam a produzir imediatamente, a parte apelante deve requerer a concessão de efeito suspensivo ao apelo por meio de petição autônoma, distribuída em separado.

2. O pedido de desconto no valor do aluguel, por tempo determinado e inferior à vigência do contrato, não se confunde com ação de revisão de aluguel, sendo o valor da causa equivalente ao proveito econômico pretendido na lide.

3. A pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos. Referido cenário imprevisível e excepcional possibilita, com amparo na teoria da imprevisão, a revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia, de onde se extrai a probabilidade do direito.

4. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser subsidiária e excepcional, conforme delimitado na Lei 13.874/2019, artigo 2o, III, atentando-se exclusivamente às particularidades de cada caso concreto judicializado.

5. Não pode ser a pandemia subterfúgio ao inadimplemento dos contratos de aluguel, prejudicando-se sobremaneira a parte adversa que, de igual modo, sujeita-se às consequências do seu enfrentamento. A análise de cada demanda, portanto, exige ponderação não só da conjuntura econômica, mas também das condições de cada um dos envolvidos e das provas produzidas nos autos, que demonstrem relação de causalidade entre a queda do faturamento e as medidas de restrição do funcionamento do comércio.

6. A redução do valor do aluguel não pode privar o locador dos rendimentos do imóvel e nem exigir do locatário o cumprimento de prestação que seja momentaneamente excessiva. O objetivo deve ser o de resguardar os interesses de ambas as partes, com atenção aos princípios da manutenção da empresa e das relações contratuais.

7. Considerando-se a excepcional e subsidiária intervenção do Poder Judiciário sobre as relações particulares não se pode prolongar a redução pretendida sobre o valor dos aluguéis para os meses em que não se comprovou redução significativa do faturamento (onerosidade excessiva) provocada pelo fechamento do estabelecimento (imprevisibilidade).

8. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

9. Apelação do autor/ reconvindo conhecida e parcialmente provida. Apelação dos réus/ reconvintes parcialmente conhecida e não provida.